Tribunal: TJBA
Processo: 0091398-98.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091398-98.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

Advogado(s)
:
CLAILSON CARDOSO RIBEIRO

APELADO: JANDIRA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JAMILLE DA MOTA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM ELEVADOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO. FALHA DO EQUIPAMENTO. LESÕES FÍSICAS COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. POSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO.

SENTENÇA

REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente em elevador, condenando a ré ao pagamento de R$ 40,10 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a caracterização do acidente e a responsabilidade civil da empresa de manutenção de elevadores pelos danos sofridos pela autora e a quantificação destes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a ocorrência da falha no funcionamento do elevador e as lesões físicas e psicológicas sofridas pela autora, conforme documentação médica e prova testemunhal.

4. Não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

5. O valor fixado a título de danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, em consonância com precedentes em situações análogas.

6. Inexistência de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com reforma de ofício apenas quanto à aplicação da Súmula 326 STJ, para condenar a ré ao pagamento integral dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Tese de julgamento: "1. Configurada a responsabilidade civil da empresa de manutenção por acidente em elevador quando não demonstrada qualquer excludente. 2. A fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca."

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0091398-98.2009.8.05.0001,
em que é Apelante
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
e Apelada
JANDIRA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
e reformar a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça